Tribunal: TJMT
Processo: 1027350-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027350-22.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES - CPF: 701.438.701-49 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTADO AOS AUTOS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027350-22.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Daniel Avelino da Silva Menezes

Recorrido(s):

Banco BMG S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

V O T O
:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, nega que tenha contratado empréstimo consignado por meio de cartão de crédito consignado e afirma que “as informações ali colocadas foram “EDITADAS”, inserido de forma digital em um papel impresso e scaneado”.

O banco Reclamado, ora Recorrido, juntou em sua defesa o contrato de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito consignado, TED`S, cópia do documento pessoal do autor e de seu comprovante de endereço.

Pois bem. No caso, como o Reclamante, ora Recorrente, impugna o contrato juntado, entendo ser necessária a realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade ou não, da assinatura lançada no referido contrato, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI no 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023